Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. PROPOSTA DE ACORDO OFERECIDO EM CONTESTAÇÃO REJEITADO PELO CREDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA E FATOS NARRADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Nos contratos de alienação fiduciária, caracterizada a mora, surge a possibilidade de se requerer a busca e apreensão do bem, incumbindo à devedora afastar a medida com o pagamento integral do valor acordado. 1.1. Não havendo a purgação integral da mora, a consequência legal será a busca e a apreensão do veículo.
2. Se a devedora se limita a reconhecer a dívida e a oferecer acordo na contestação, prontamente rejeitado pelo apelado, os fatos narrados na inicial são presumidos verdadeiros, na forma do artigo 341 do CPC, não merecendo censura a sentença impugnada.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa exigibilidade devido à gratuidade de justiça.